Tribunal: TJMT
Processo: 1077730-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077730-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDETE DA SILVA LEITE - CPF: 138.713.401-97 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS FÍSICOS E DIGITAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a empréstimos consignados que a parte autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das contratações dos empréstimos consignados (físicos e digitais) e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar as Cédulas de Crédito Bancário físicas devidamente assinadas, com assinaturas visivelmente semelhantes ao documento de identificação da parte consumidora.

4. A regularidade das contratações digitais foi demonstrada pela juntada dos instrumentos contratuais e relatórios de assinatura eletrônica, contendo etapas de segurança como envio de token, geolocalização e biometria facial (selfie).

5. A higidez do crédito foi corroborada pela apresentação dos comprovantes de transferência (TEDs) dos valores dos empréstimos para a conta bancária de titularidade da própria parte recorrente.

6. A parte recorrente limitou-se a impugnar genericamente a validade dos negócios, sem contestar especificamente a autenticidade das assinaturas ou os elementos de segurança, presumindo-se autênticos os contratos (Súmula 51 da Turma Recursal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contratos físicos assinados e contratos digitais com elementos de segurança (biometria facial, geolocalização e token), acompanhados de comprovantes de transferência dos valores para a conta do consumidor, sem impugnação específica, comprova a regularidade da contratação e legitima os descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 50 e 51 das Turmas Recursais; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077730-16.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ORIVALDETE DA SILVA LEITE

Recorrido:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ORIVALDETE DA SILVA LEITE ajuizou reclamação em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.A..
Noticiou que: a) é idoso, beneficiário de aposentadoria e pensão por morte junto ao INSS; b) ao consultar seus extratos, foi surpreendido com a existência de diversos descontos mensais a título de empréstimos consignados que jamais contratou, inclusive com a parte reclamada; c) nunca recebeu os valores correspondentes, tampouco foi contatado ou assinou quaisquer contratos, tratando-se de fraude; d) a situação compromete sua renda de natureza alimentar e causa superendividamento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos; b) a declaração de inexistência dos débitos; c) a condenação da reclamada à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de ausência de pretensão resistida e prescrição devem ser afastadas; b) a inversão do ônus da prova não é cabível no caso, pois a parte ré apresentou provas robustas; c) a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações, juntando cópias dos contratos físicos e digitais, comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade do autor e extratos sistêmicos detalhados; d) as assinaturas e dados nos contratos físicos são condizentes com os documentos do autor, e os contratos digitais contam com etapas de segurança como selfie e geolocalização; e) o autor, por sua vez, não produziu prova mínima para desconstituir os documentos apresentados, como extratos bancários que comprovassem o não recebimento dos valores. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao indeferir a inversão do ônus da prova, pois o consumidor é hipossuficiente técnica e
informacionalmente
; b) os documentos produzidos pelo banco são unilaterais e não comprovam a manifestação de vontade válida, sendo insuficientes para afastar a fraude; c) exigir que o consumidor produza prova de fato negativo (não contratação) configura "prova diabólica"; d) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na segurança, nos termos do art. 14 do CDC; e) os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) declarar a inexistência dos débitos; c) condenar a recorrida à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em análise dos autos, a sentença não merece reforma. A parte recorrida logrou êxit
o em comprovar a origem dos débitos.

Para os contratos físicos nº 617294802 e nº 597396763, apresentou as respectivas Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas pela parte reclamante (
ID/PJe2 356456870
e
356456875
), cujas assinaturas são visivelmente semelhantes às constantes no documento de identificação (
ID/PJe2 356455993
).

Ademais, para os contratos digitais nº 636744078 e nº 632744039, a instituição financeira juntou os instrumentos contratuais acompanhados dos relatórios de assinatura eletrônica (
ID/PJe2 356456872
e
356456877
), que detalham as etapas de segurança, como o envio e validação de token, a captura de geolocalização e a biometria facial (selfie), sendo esta compatível com a foto do documento de identificação.

Além disso, foram apresentados os comprovantes de transferência (TEDs) dos valores para a conta bancária de titularidade da própria parte recorrente (
ID/PJe2 356456864
a
356456867
).

A parte recorrente, por sua vez, limitou-se a impug
nar genericamente a validade dos negócios, sem contestar especificamente a autenticidade das assinaturas ou os elementos de segurança dos contratos digitais. Dessa forma, aplica-se ao caso a Súmula 51 desta Turma Recursal, segundo a qual
"O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial
".

Portanto, diante do robusto conjunto probatório apresentado pela parte recorrida e da ausência de impugnação específica e qualificada pela parte recorrente, a legitimidade das contratações e dos descontos delas decorrentes deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório e da repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 356456890),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026